Tribunal: TCU
Processo: 015.819/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1102025, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL)

Inteiro teor:
Acórdão 6308/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 27), em: a) conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal; e) dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.819/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BRA Serviços Administrativos Ltda. (08.328.682/0001-78) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antonio Ferreira Alves Neto (10335/OAB-AL), representando a BRA Serviços Administrativos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.